Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. COLABORAÇÃO.
1. Determinada a emenda à inicial, se houver condições de cumprir a ordem, o patrono deve fazê-lo ou, ainda, requerer dilação do prazo para o efetivo cumprimento do despacho, em atenção ao princípio processual da cooperação entre as partes.
2. Comprovada a não abertura do inventário, cumpre ao exequente juntar aos autos a certidão de óbito, bem como informar o nome do cônjuge supérstite ou do administrador provisório dos bens, além do endereço no qual este possa ser encontrado.
3. Não atendido o comando de emenda para regularização do polo passivo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.